Tribunal: TJDFT
Processo: 0752460-77.2025.8.07.0000
Órgão julgador: JANSEN FIALHO DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2025-12-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Jansen Fialho Número do processo: 0752460-77.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: LUCIANO FERREIRA LOPES D E C I S Ã O Por meio do presente recurso, o DISTRITO FEDERAL pretende obter a reforma da decisão do Juízo da 2a Vara da Fazenda Pública do DF que, no cumprimento de sentença, manteve a fixação de honorários advocatícios em 10% sobre o valor da execução. Em seu agravo (ID no 78843073), o agravante aponta que a decisão é inadequada por falta de fundamentação, pois não analisou os critérios do art. 85, §2o, do CPC nem considerou a sucumbência recíproca. Sustenta que o percentual é desproporcional para cumprimento de sentença simples, em que a jurisprudência admite entre três por cento (3%) e cinco por cento (5%). Argumenta também que houve sucumbência mútua, o que exigiria distribuição equitativa dos ônus. Requer a concessão de efeito suspensivo e que, ao fim, o agravo de instrumento seja provido para reduzir os honorários advocatícios para um dos percentuais citados, considerando-se, além disso, a sucumbência recíproca entre as partes. É o relato do necessário. Passa-se à decisão. Nesta fase do processamento do agravo, incumbe ao Relator restringir sua atuação à análise dos pressupostos que autorizam a concessão do efeito suspensivo pleiteado, consistentes na probabilidade do êxito e no fundado receio de dano irreparável ou de difícil reparação. Não se examina, neste momento processual, o mérito do recurso — isto é, a correção ou incorreção da decisão impugnada — tampouco se adentra no mérito da causa. O risco de dano irreparável ou de difícil reparação se encontra demonstrado, pois, prosseguindo o feito de origem, o agravante será demandado ao pagamento dos honorários fixados na decisão impugnada. Contudo, é improvável que, no ensejo do julgamento colegiado, a egrégia 7a Turma Cível dê provimento ao recurso para acatar as teses deduzidas pela parte agravante. Com efeito, extinto o processo, não há que se cogitar da subsistência do dever de pagamento de quantia, líquida ou ilíquida. Da mesma forma, o reconhecimento da inexistência de crédito não enseja ganho econômico da parte executada, que apenas deixou de ser sujeitada a uma perda potencial que se concretizaria em perda definitiva, se, rejeitada a objeção, o valor cujo pagamento era demandado, fosse solvido. Cabe consignar que tanto o § 2o do art. 85 do CPC, como também o §3o, estabelecem regra geral e obrigatória para a fixação dos honorários advocatícios sucumbenciais, que devem ser fixados dentro da faixa percentual de 10% a 20% sobre o valor atualizado da causa, quando não houver condenação, nem houver proveito econômico obtido. Ademais, nos termos do § 6o, do mesmo dispositivo legal, “os limites e critérios previstos nos §§ 2o e 3o aplicam-se independentemente de qual seja o conteúdo da decisão, inclusive aos casos de improcedência ou de sentença sem resolução de mérito”. Observe-se, ademais que, sob tema repetitivo 1076, o STJ firmou duas teses versando sobre os honorários sucumbenciais: “i) A fixação dos honorários por apreciação equitativa não é permitida quando os valores da condenação, da causa ou o proveito econômico da demanda forem elevados. É obrigatória nesses casos a observância dos percentuais previstos nos §§ 2o ou 3o do artigo 85 do CPC - a depender da presença da Fazenda Pública na lide -, os quais serão subsequentemente calculados sobre o valor: (a) da condenação; ou (b) do proveito econômico obtido; ou (c) do valor atualizado da causa. ii) Apenas se admite arbitramento de honorários por equidade quando, havendo ou não condenação: (a) o proveito econômico obtido pelo vencedor for inestimável ou irrisório; ou (b) o valor da causa for muito baixo” (destacou-se). Além disso, a sucumbência recíproca pressupõe que ambas as partes tenham obtido vantagens e desvantagens relevantes sobre o mesmo objeto litigioso, o que não parece se verificar no caso em exame. De fato, acolhida a impugnação ao cumprimento de sentença, com a extinção do processo, em princípio, houve derrota integral da parte recorrente. Dessa forma, indefiro o efeito suspensivo. Comunique-se ao MM. Juiz processante. Intime-se a parte agravada para responder, querendo, no prazo legal. Publique-se. Intimem-se. Brasília - DF Desembargador JANSEN FIALHO Relator